Tribunal: TCU
Processo: 004.747/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 559525, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 559525, função null, que teve como objeto COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO PROJETO "JUVENTUDE CIDADÃ", NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULO AO PRIMEIRO EMPREGO PARA OS JOVENS - PNPE. (no da TCE no sistema: 2480/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 14068/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao município de Barra Mansa/RJ e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 004.747/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roosevelt Brasil Fonseca (XXX.847.577-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego; Prefeitura Municipal de Barra Mansa - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.